Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-40.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE. CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão da modalidade contratual, devolução das parcelas pagas em dobro e reparação por danos morais. A apelante alega ter contratado modalidade distinta daquela ofertada (empréstimo consignado comum) e aponta ausência de informações claras sobre o contrato e os juros aplicados, requerendo a nulidade do contrato, conversão para a modalidade almejada, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem celebrado entre as partes; e (ii) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos e compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As relações entre instituições financeiras e consumidores regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ, que reconhecem a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras.
4. O contrato impugnado apresenta formalização válida, com assinatura física da autora e ausência de impugnação quanto à autenticidade do documento, bem como comprovação da transferência do valor contratado para a conta da apelante.
5. Não se demonstrou qualquer vício de consentimento ou situação de vulnerabilidade excepcional que pudesse comprometer a validade do contrato celebrado.
6. A utilização do crédito contratado e a ausência de consignação de valores por parte da apelante durante nove anos desde a celebração do contrato reforçam a inexistência de irregularidade na contratação.
7. O artigo 1o da Lei no 10.820/2003, alterado pela Lei no 13.172/2015, admite expressamente a contratação de cartão de crédito consignado com desconto do valor mínimo da fatura na folha de pagamento, afastando, nesse contexto, as exigências do art. 52 do CDC. Precedente (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO).
8. Não foi demonstrada abusividade nos encargos cobrados ou qualquer prática ilegal por parte do apelado que justificasse a restituição em dobro dos valores ou o pleito de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003; Lei no 13.172/2015; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; Código de Processo Civil, art. 85, § 11o e art. 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 09.06.2021.
(lp)